Tribunal: TCU
Processo: 015.565/2016-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13602/2020-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de embargos de declaração opostos pelo Sr. João Batista Donadio (peça 105) ao Acórdão 4190/2020-TCU-Primeira Câmara , Considerando que o interessado tomou ciência formal do teor da deliberação recorrida em 26/5/2020, data constante do AR (peça 100) que acompanhou o Ofício 18266/2020-TCU-Seproc (peça 97) dando-lhe ciência do Acórdão 2190/2020-TCU-Primeira Câmara ; Considerando que o prazo recursal de dez dias teve início em 27/5/2020 e findou-se em 5/6/2020, tendo sido os embargos de declaração opostos apenas em 18/6/2020; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento no artigo 34 da Lei 8.443/1992 c/c o artigo 143, inciso IV, alínea "b", do RITCU, ACORDAM, por unanimidade, em não conhecer dos presentes embargos de declaração, em razão da sua intempestividade. 1. Processo TC- Processo 015.565/2016-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Carmelo Zitto Neto (XXX.467.488-XX); Francisco Prado de Oliveira Ribeiro (XXX.692.008-XX); IDT - Instituto de Desenvolvimento Para O Trabalhador (02.061.481/0001-70); João Batista Donadio (XXX.557.508-XX) 1.2. Recorrente: João Batista Donadio (XXX.557.508-XX) 1.3. Órgão/Entidade: Entidades e Órgãos do Governo do Estado de São Paulo 1.4. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Benjamin Zymler 1.7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (SERUR); Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.8. Representação legal: Francisco Machado de Luca de Oliveira Ribeiro (97557/OAB-SP) e outros, representando Francisco Prado de Oliveira Ribeiro. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.